Tribunal: TJDFT
Processo: 0745486-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO MENDES SOARES LEON contra Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse anulada questão de prova de concurso público, com a devida atribuição dos pontos ao autor e a sua respectiva reclassificação no certame, por tratar de conteúdo não previsto no edital. Destaco, inicialmente, os fundamentos da decisão impugnada: “I – RODRIGO MENDES SOARES LEÓN pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja anulada questão de prova objetiva de concurso público, com a atribuição do ponto respectivo a seu favor. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas. Na prova objetiva, somou 80,59 pontos, sendo aprovado. Diz que a questão 57 da prova objetiva tipo A deve ser considerada nula, por exigir tema em desacordo com o edital. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor participa do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, regido pelo Edital Concurso Público n. 01/2022 – ATUB. Disputa uma vaga para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas. O concurso compreende três etapas: a) prova objetiva; b) prova discursiva; e c) curso de formação profissional. A prova objetiva é composta por 60 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas, para escolha de apenas uma resposta correta. No caso, o autor alega que a questão 57 da prova tipo A é inválida e deve ser anulada. Limites para o controle jurisdicional sobre questões de concurso público. Inicialmente, é necessário destacar que não cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios de avaliação definidos pela banca examinadora, cabendo o controle apenas em situações restritas. Sobre o assunto, o STF julgou o Tema 485 de repercussão geral, fixando tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Conforme a orientação adotada pelo STF, admite-se a interferência do Poder Judiciário apenas para controle da pertinência do exame aplicado ao conteúdo programático definido no edital. Vale a pena trazer trecho do voto condutor daquele acórdão, da lavra do Min. Gilmar Mendes: Na espécie, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos poderes e a própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt). Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões. Tanto a sentença quanto o aresto recorrido reavaliaram as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica em enfermagem. Com base nessa literatura especializada, o acórdão recorrido infirmou o entendimento da banca e identificou mais de um item correto em determinadas questões do certame, extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, para realizar análise doutrinária das respostas. Em outras palavras, os juízos ordinários não se limitaram a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foram além para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial. Assim, houve indevido ingresso do Poder Judiciário na correção de provas de concurso público, em flagrante violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse quadro, serão apreciadas a seguir as alegações da candidata quanto às questões anuladas. Questão 57 A questão 57 traz o seguinte problema: QUESTÃO 57 A partir de 2011, houve inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CIN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018. (A) Alterar informação anterior de doação para empréstimo, mediante a mera apresentação de declaração retificadora do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) desacompanhada de provas inequívocas, não descaracteriza a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) nem possui força para anular o lançamento tributário. (B) A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotivos (IPVA) está condicionada à inexistência de débitos inscritos em dívida ativa até a data de aquisição do veículo. (C) Estão obrigadas ao uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) as sociedades empresárias, ou a elas equiparadas, que exercem atividade de venda ou revenda de mercadorias ou bens a varejo e de prestação de serviços, ressalvadas os casos em que há dispensa pela legislação tributária. (D) Cabe a exigência do pagamento antecipado do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual ou Intermunicipal e de Comunicações (ICMS), nos termos do art. 320 do Decreto n° 18.955/1997, nas operações com produtos de origem animal iniciadas fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE) ou cujo abate ocorreu fora do território do DF, não sendo aplicável. nesses casos, o regime especial previsto nos arts. 320-D e 320-E do referido decreto. (E) Na hipótese de lançamento de ofício, a regra relativa à contagem do prazo de decadência é a disposta no art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, primeiro dia do exercício seguinte ao do que o lançamento poderia ter ocorrido, independentemente de ter havido parcial anterior do imposto. O gabarito oficial indica que a resposta certa é o item E. O impetrante sustenta que a questão é inválida porque a Súmula 7/2018 do TARF foi cancelada em 2021. O argumento, contudo, não procede. A questão exige do candidato conhecimento sobre a jurisprudência do TARF a respeito do tema. Ainda que a Súmula 7/2018 tenha sido cancelada, isso não exclui o tema do conteúdo programático. O item 22.9 do edital dispõe que a legislação indicada no conteúdo programático é a vigente quando da publicação do edital. Essa regra busca delimitar temporalmente as normas que poderão ser objeto de avaliação, excluindo aquelas cuja vigência seja posterior à publicação do edital. Isso não impede, contudo, a avaliação a respeito da Súmula 7/2018 do TARF, apesar de ter sido cancelada, porque aquele item não exclui a possibilidade de se testar conhecimentos sobre jurisprudência da corte administrativa, mesmo que superada. O mesmo se aplica quanto ao item 22.10. Na mesma linha, a questão não fere o art. 29 da Lei Distrital 4949/2012, cuja finalidade, da mesma forma, é impedir que leis supervenientes à publicação do edital sejam objeto de questionamento aos candidatos. Sendo assim, não há como reconhecer que a questão aborda tema não previsto no conteúdo programático. No mais, a análise envolve revisão do critério de correção adotado pela banca examinadora, o que exclui a possibilidade de controle pelo Poder Judiciário, conforme precedente acima indicado. Com isso, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento apresentado pela parte requerente. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.” O Agravante sustenta, em síntese, que a questão de número 57 do caderno “Tipo A”, da prova para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Especialidade 103 - Auditor Fiscal de Atividades Econômicas e Urbanas, junto à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, exigiu dos candidatos conhecimento sobre norma não mais existente no mundo jurídico, em expressa incompatibilidade com o edital. Isso porque foi cobrado conteúdo atinente à Súmula 7/2018 do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF), cancelada antes da publicação do edital do certame, ferindo, assim, o Princípio da Vinculação ao Edital, a boa-fé objetiva e a segurança jurídica. Destaca que a referida súmula cobrada na prova foi cancelada em 06 de julho de 2021, enquanto o edital foi publicado em 18 de novembro de 2022, ou seja, mais de um ano depois do cancelamento da Súmula 7/2018 do TARF, situação que viola não apenas o art. 29 da Lei Distrital no 4.949/2012, o qual determina que a legislação usada nas provas de concursos públicos no DF deve ser a vigente na data da publicação do edital, mas também o próprio edital do concurso, tendo em vista a previsão, nos subitens 22.9 e 22.10, de que apenas os atos normativos vigentes à época de sua abertura poderiam ser objeto de cobrança nas provas. Em reforço à tese de que a banca examinadora exigiu dos candidatos conhecimento sobre legislação não mais em vigor, sem expressa previsão editalícia, portanto, em flagrante ilegalidade, acresce que o art. 100, § 2o, da Lei Distrital n. 4.567/2011 estabelece que “a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula produzirá efeitos na data de sua publicação no DODF”. Argumenta que o fato de a decisão impugnada entender que, mesmo cancelada, a súmula pode ser exigida na prova porque o item cobrado não exclui a possibilidade de se testar conhecimentos jurídicos sobre jurisprudência da corte administrativa, ainda que superada, implica exigir do candidato que tenha conhecimento sobre toda e qualquer norma já produzida anteriormente, mesmo que já revogada, o que não coaduna com o princípio da razoabilidade. Reforça que a presente demanda não tem como objetivo adentrar no âmbito do mérito administrativo, substituindo a banca examinadora nas suas funções de formular e corrigir questões conforme o critério de correção adotado, o que excluiria a possibilidade de controle pelo Poder Judiciário, mas somente discutir a legalidade do certame, uma vez que pretende apenas a adequação do conteúdo cobrado na prova àquele previsto no edital. Em abono à pretensão, cita precedentes jurisprudenciais em matéria idêntica já apreciada por este e. TJDFT, inclusive quanto ao mesmo item do concurso em questão. Pede, por fim, a antecipação dos efeitos da tutela de urgência para que seja anulada a questão de número 57 do caderno de prova “Tipo A”, a fim de que lhe sejam atribuídos os pontos pertinentes com a consequente reclassificação no certame, alegando, quanto ao perigo da demora, a possibilidade de ser preterido em relação a outros candidatos na mesma situação e que obtiveram decisões favoráveis, tendo em vista que o concurso está em andamento e nas vias de ser homologado. Quanto ao mérito, requer a reforma da decisão recorrida com a confirmação da liminar ora vindicada. Preparo regular, conforme ID’s 52693698/52693699. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. A um primeiro e provisório exame, pertinente a esta fase inicial do recurso, entendo não estarem presentes, na espécie, os requisitos autorizadores do deferimento da tutela recursal pretendida, especialmente por não vislumbrar a plausibilidade do direito alegado. Quanto ao tema ora em apreço, inicialmente, mister ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853 com repercussão geral (Tema 485), assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Apenas de forma excepcional é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Confira-se, in verbis: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).” A par do entendimento acima, quadra dizer que a formulação de questões em prova de concurso público envolve matéria abrangida pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, sendo vedado ao Poder Judiciário a análise de mérito do ato, substituindo a banca examinadora para reexaminar o conteúdo ou modificar os critérios de correção das questões do certame, salvo quando constatada flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou abuso de poder. Logo, a revisão pelo Poder Judiciário deve limitar-se ao juízo de compatibilidade do conteúdo das questões cobradas com aquele previsto no edital do certame, em observância ao princípio da vinculação ao edital. No mesmo sentido, seguem julgados desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. QUESTÕES OBJETIVAS. ANULAÇÃO. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 485 DO STF. 1. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Não há prova de que a Administração deixou de observar tais critérios objetivos. 2. Os argumentos apresentados pela agravante são insuficientes para corroborar a alegação de ilegalidade ou a identificação de erro grosseiro passível de correção judicial imediata em sede de juízo de cognição sumária e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa. 3. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, pois a sua interferência é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema 485). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1689999, 07011665420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Destaque nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO OU AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 632.853/CE, ao apreciar o tema de repercussão geral n.o 485, nos termos do voto do Relator, e. Ministro Gilmar Mendes, firmou a tese de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame". 2. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação e correção das questões, salvo no controle de legalidade, quando, de plano, se observa ocorrência de erro grosseiro ou vício patente nas questões do concurso público ou a inobservância das matérias previstas no edital, vícios que não se verificam na presente demanda. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1676087, 07049761720228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Destaque nosso. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA. QUESTÕES 34, 109 E 111. QUESTÕES COM ERRO MATERIAL E SUBJETIVIDADE. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DE GABARITO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEMA 485/STF. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. 1. A elaboração de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, cuja revisão pelo Poder Judiciário limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema 485/STF). 1.1. Não compete ao magistrado aprofundar-se no estudo intrínseco das questões de prova de concurso, sob pena de retirar as qualidades de certeza e liquidez do direito do impetrante, indispensáveis ao rito do Mandado de Segurança. Precedentes do STF e STJ. 2. As questões 34, 109 e 111 da prova objetiva do certame para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, possuem incontroversa correlação aos temas previstos no edital de regência do concurso público. 2.1. Não restou demonstrado que as questões impugnadas e as respectivas respostas da banca examinadora estejam eivadas de erro material, interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante, a justificar a excepcional intervenção judiciária pretendida pela via mandamental, sob pena de invasão do próprio mérito do ato administrativo, em inadmissível subversão aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. 3. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida.” (Acórdão 1418471, 07078743720218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Destaque nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES OBJETIVAS. ALTERAÇÃO DE GABARITO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o entendimento do STF fixado em repercussão geral (Tema 485, Recurso Paradigma RE 632853), "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.". 2. "É firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, circunstâncias não constatadas na situação em exame" (TJDFT, Acórdão 1. 1. 1. n.1019570, 20150111453025APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 29/05/2017. Pág.: 299/317). 3. "Os concursos públicos, assim como os atos administrativos, inserem-se na liberdade da Administração Pública, a fim de estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. 3. Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a intervenção judicial em matéria de concurso público deve ser mínima." (Acórdão 913485, 20140111831965APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/12/2015, publicado no DJE: 25/1/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1296746, 07378995520198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) - Destaque nosso. Na presente hipótese, verifica-se que o Agravante busca a anulação da questão 57 (prova tipo “A”), do Cargo 103 (Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas), da prova de concurso por ele realizada, sob o fundamento de que o referido item exigiu dos candidatos conhecimento sobre tema relacionado à Súmula n. 07/2018 – TARF/DF, já revogada à época da publicação do edital do certame, em expressa violação ao ordenamento jurídico e às estipulações do próprio edital. Nesse sentido, afirma que não poderiam ser cobradas no certame normas não mais vigentes na data da publicação do edital, conforme disposto no art. 29. da Lei Distrital no 4.949, de 15 de outubro de 2012 e no próprio conteúdo programático do ato convocatório, conforme os subitens de n° 22.9 e 22.10. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, tenho, a princípio, que o cerne da questão 57 ora impugnada se resume ao conhecimento jurídico do candidato acerca do Código Tributário Nacional. Trago à colação precedente do c. STJ: “(...) 1. "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632.853/CE, Relator: Min. Gilmar Mendes) 2. "Havendo previsão de um determinado tema, cumpre ao candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas, o que decerto envolverá o conhecimento dos atos normativos e casos julgados paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isto não se resumirá. Portanto, não é necessária a previsão exaustiva, no edital, das normas e dos casos julgados que poderão ser referidos nas questões do certame. (...) In casu, restou demonstrado nos autos que cada uma das questões impugnadas se ajustava ao conteúdo programático previsto no edital do concurso e que os conhecimentos necessários para que se assinalassem as respostas corretas eram acessíveis em ampla bibliografia, afastando-se a possibilidade de anulação em juízo." (MS 30.860/DF, Relator: Min. Luiz Fux, STF). 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.” (RMS 58.371/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) – Destaque nosso. Por fim, registro que este e. TJDFT, na análise de casos idênticos, já se pronunciou acerca da ausência de ilegalidade da questão de prova impugnada nos termos ora alinhavados (Acórdão 1773146, 07202391220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 16/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1769084, 07314686620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1753906, 07206331920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com essas considerações, dentro da superficialidade que envolve a presente análise liminar, considero não preenchido o requisito da probabilidade do direito invocado, de modo que indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator